Tribunal: TJMT
Processo: 1045610-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045610-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JOSE SMAK NETO - CPF: 522.499.481-00 (AGRAVADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL –
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL
–
INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo sua contagem realizada em dias úteis, conforme art. 219 do mesmo diploma legal.

Na hipótese dos autos, verificado que a decisão agravada foi publicada em 06/11/2025 e o recurso somente interposto em 10/12/2025, resta evidenciada a interposição fora do prazo legal, configurando manifesta intempestividade.

A tempestividade consubstancia pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, por se tratar de vício insanável, insuscetível de mitigação, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da preclusão temporal.

Aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível.

Jurisprudência consolidada no sentido de que a inobservância do prazo recursal acarreta o não conhecimento do recurso, sendo inviável o exame do mérito recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1045610-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

AGRAVADO: JOSÉ SMAK NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
Dr. João Zibordi Lara
, lançada nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautela no 1002891-51.2025.8.11.0023, ajuizada por
JOSÉ SMAK NETO
,

que deferiu a tutela de urgência vindicada, para:
“
a) DETERMINAR
a suspensão da exigibilidade de todos os títulos objeto da presente demanda, até decisão final;
b) DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, SCPC, Cartórios de Protesto, Sistema de Informações de Créditos - SCR do Banco Central do Brasil e similares) em razão dos contratos discutidos nesta ação, ou proceda à baixa, caso já tenha efetuado a inclusão;
c) DETERMINAR
que a parte requerida apresente, no prazo da contestação, cópias de todos os contratos das operações no C024205075, C224314420, C424312871, C424316796 e demais operações firmadas entre as partes, fichas gráficas de todas as operações, contrato de abertura de conta corrente e extratos desde a abertura até os dias atuais, limitados a 10 (dez) anos se a data de abertura for anterior”
(sic).

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão recorrida foi proferida com base em provas frágeis, genéricas e unilateralmente produzidas, bem como em equivocada aplicação do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça a contratos que, segundo afirma, não ostentam natureza jurídica de crédito rural, mas sim de cédulas de crédito bancário e cédula de produto rural com liquidação financeira, regidas por legislação própria e fundadas na autonomia privada das partes.

Em suas razões recursais, a cooperativa agravante inicia defendendo o cabimento do agravo de instrumento, à luz do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de insurgência contra decisão que versou sobre tutela provisória, ressaltando a urgência da apreciação recursal diante do potencial risco de lesão grave e de difícil reparação aos seus direitos creditórios.

A agravante suscita, em sede preliminar, a nulidade da decisão agravada, ao argumento de que o processo de origem estaria maculado por irregularidade na representação processual do autor, uma vez que o advogado subscritor da petição inicial e do pedido de tutela de urgência não teria apresentado procuração válida nos autos, tampouco regularizado a capacidade postulatória no prazo legal, em afronta aos artigos 76 e 104 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a ausência de mandato válido implica a ineficácia dos atos processuais praticados, inclusive do pedido liminar e da própria decisão concessiva da tutela de urgência, tratando-se de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, o que, por si só, justificaria a cassação da decisão interlocutória impugnada.

Superada a preliminar, a agravante passa ao exame do mérito recursal, afirmando que o magistrado singular incorreu em equívoco ao reconhecer a probabilidade do direito do agravado à prorrogação compulsória dos contratos, porquanto deixou de analisar adequadamente a natureza jurídica das operações financeiras discutidas.

Aduz que as cédulas no C42431287-1, C42431679-6 e C02420507-5 são Cédulas de Crédito Bancário, regidas pela Lei no 10.931/2004, não se submetendo ao regime jurídico do crédito rural previsto no Decreto-Lei no 167/1967, tampouco às normas do Manual de Crédito Rural, salvo quando expressamente caracterizadas como operações de crédito rural, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso concreto.

Alega que o simples fato de o agravado exercer atividade rural não transmuta automaticamente a natureza bancária dos contratos celebrados, sendo imprescindível a comprovação da destinação específica dos recursos ao custeio ou investimento rural, ônus do qual o autor não teria se desincumbido.

No mesmo sentido, a agravante sustenta que a Cédula de Produto Rural com liquidação financeira (CPR-F) igualmente não se enquadra como cédula de crédito rural típica, tratando-se de título regido pela Lei no 8.929/1994, caracterizado pela livre pactuação entre as partes e pela ausência de dirigismo contratual próprio das operações de crédito rural oficial.

Argumenta que a decisão agravada aplicou de forma indiscriminada e extensiva normas próprias do crédito rural, desconsiderando que as operações questionadas seriam lastreadas em recursos próprios da cooperativa, sem qualquer subvenção estatal ou vinculação a políticas públicas de fomento agropecuário.

A agravante também aponta a intempestividade do pedido administrativo de prorrogação formulado pelo agravado, especificamente em relação ao título no C42431287-1, afirmando que a solicitação foi apresentada após o vencimento da obrigação, em desacordo com as regras vigentes do Manual de Crédito Rural e das Resoluções do Conselho Monetário Nacional, que exigem requerimento prévio e tempestivo.

Sustenta que tal circunstância inviabilizaria, por si só, o reconhecimento do direito à prorrogação, uma vez que o alongamento da dívida rural, ainda que considerado direito do produtor, não possui caráter absoluto, estando condicionado ao cumprimento cumulativo dos requisitos legais e regulamentares.

No tocante às provas produzidas na origem, a agravante assevera que os documentos apresentados pelo autor, especialmente laudos técnicos e relatórios de capacidade de pagamento, seriam genéricos, padronizados e unilateralmente elaborados, sem dados concretos, individualizados ou verificáveis que demonstrem efetiva incapacidade financeira decorrente de eventos climáticos adversos.

Ressalta que os referidos laudos se baseariam, em grande parte, em declarações do próprio interessado, não havendo comprovação técnica idônea de frustração de safra, aumento extraordinário de custos ou queda significativa de renda que justificasse a suspensão generalizada da exigibilidade dos títulos.

A agravante enfatiza, ainda, que o agravado teria ciência prévia das supostas dificuldades econômicas alegadas, uma vez que os contratos foram firmados em período posterior aos eventos mencionados, o que afastaria o caráter extraordinário e imprevisível da crise invocada como fundamento para a prorrogação compulsória.

Aponta, ademais, contradição no comportamento do agravado, que, mesmo alegando incapacidade financeira severa, teria celebrado novos contratos e assumido novas obrigações, circunstância que enfraqueceria a tese de impossibilidade de adimplemento.

A cooperativa agravante sustenta que a decisão recorrida, ao suspender a exigibilidade dos títulos e vedar a negativação do nome do devedor, restringe indevidamente o exercício regular do direito de crédito, sem a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito.

Defende, por fim, que a tutela deferida na origem afronta os princípios da legalidade, segurança jurídica e autonomia privada, ao impor à instituição financeira obrigação não prevista contratualmente nem amparada pela legislação aplicável às espécies contratuais em discussão.

Diante do que expôs, pugna
“em caráter de urgência, seja o presente recurso recebido, atribuindo-lhe efeito suspensivo para que a r. decisão agravada seja suspensa até o final julgamento do presente recurso. Após atribuição de tal efeito suspensivo, com a respectiva informação ao Juízo a quo, requer-se seja intimada a parte contrária para, querendo, responder ao Agravo. Ao final, pelos fundamentos supramencionados, requer-se seja o presente RECURSO PROVIDO, para que a decisão recorrida seja REVOGADA”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 336534880.

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 17/12/2025, conforme Id. 338140388.

Contraminuta ofertada no Id. 343928873, requerendo o desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente manutenção da decisão de piso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Dispõe a legislação processual civil:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
”

“
Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o
art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico.”

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
(sem destaques no original).

Levando-se em consideração o caso concreto, da interpretação do Código de Processo Civil depreende-se que o prazo para interpor o recurso de Agravo de Instrumento é de quinze dias, a contar do dia útil seguinte à publicação.

Compulsando os autos verifico que, na peça exordial do presente agravo de instrumento consta:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Em face da r. decisão exarada pelo Excelentíssimo Doutor Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, Id. 213747262, nos autos da ‘Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais com pedido de Tutela de Urgência e Natureza Cautelar’.”

Examinando os autos na origem, a decisão interlocutória acostada ao Id. 213747262, constou:

“Vistos.

JOSE SMAK NETO
ajuizou ação mandamental de prorrogação compulsória de contratos rurais com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA
, objetivando a prorrogação de todos os contratos que compõem seu endividamento com base no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, na Súmula 298 do STJ e na Medida Provisória no 1314/2025, bem como a revisão dos encargos contratuais previstos nos contratos que integram seu endividamento.

Como causa de pedir, alega que é pecuarista tradicional no Município de Peixoto de Azevedo/MT, onde produz em regime de economia familiar, tendo a bovinocultura como principal atividade. Sustenta que, ao longo dos anos, buscou crédito junto a bancos e cooperativas para fomentar suas atividades. Contudo, em razão de particularidades da produção rural, como exposição a fatores climáticos, pragas e condições de mercado, sofreu drásticos eventos que tornaram impossível o reembolso das obrigações financeiras com o requerido. Aponta que enfrentou aumento progressivo da exigência alimentar do rebanho, escassez de recursos disponíveis, aumento nas taxas vinculadas às exigências das entidades de supervisão sanitária, aumento nos custos dos insumos alimentares e agrícolas, além de queda brusca no valor da arroba do boi. Afirma que buscou o agente financeiro para informar os obstáculos enfrentados e solicitar a prorrogação de suas operações, mas não obteve retorno, tendo então enviado Requerimento Administrativo de Prorrogação através de Notificação Extrajudicial.

[...]

A petição inicial veio acompanhada de documentos, incluindo notificação extrajudicial, laudo técnico de perda, laudo de capacidade de pagamento, parecer técnico econômico-financeiro e comprovante de envio da notificação.

Em sede de tutela de urgência, requer a suspensão da exigibilidade de todos os títulos objeto da lide, a retirada de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito e a apresentação pela instituição financeira de cópias de todos os contratos, fichas gráficas e extratos de conta corrente.

[...]

Da tutela de urgência

[...]

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o autor busca a suspensão da exigibilidade dos contratos firmados com a instituição financeira requerida, sob o argumento de que possui direito à prorrogação compulsória dos vencimentos, em razão de dificuldades financeiras decorrentes de eventos climáticos adversos e queda no preço da arroba do boi.

Quanto à probabilidade do direito, verifico que o autor juntou aos autos documentos que, em sede de cognição sumária, demonstram a ocorrência de eventos que podem ter comprometido sua capacidade de pagamento, como laudo técnico atestando perdas na produção em razão de seca, ataque de cigarrinhas nas pastagens e queda no preço da arroba do boi.

O Manual de Crédito Rural, em seu item 2.6.4, prevê a possibilidade de prorrogação da dívida quando comprovada a incapacidade de pagamento do mutuário em consequência de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Além disso, a Súmula 298 do STJ estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei".

Recentemente, foi editada a Medida Provisória no 1314/2025, que instituiu medidas emergenciais de apoio ao setor agropecuário em razão da severa crise climática e econômica que assolou os produtores rurais nos últimos ciclos produtivos. O art. 2o, §2o, da referida MP prevê como beneficiários da linha de crédito os produtores rurais que tenham tido perda em duas ou mais safras no período de 1o de julho de 2020 a 30 de junho de 2025, em decorrência de eventos climáticos adversos.

No caso dos autos, o autor apresentou notificação extrajudicial enviada à instituição financeira requerida, solicitando a prorrogação dos contratos, com comprovante de entrega datado de 03/10/2025, demonstrando que buscou a via administrativa antes de recorrer ao Judiciário.

Quanto ao perigo da demora, este se evidencia pelo risco de o autor ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, o que lhe impediria de obter novos financiamentos para manter sua atividade produtiva, além da possibilidade de execução forçada dos contratos e consequente expropriação de seus bens, o que poderia inviabilizar sua atividade rural.

[...]

Quanto ao pedido de exibição de documentos, verifico que o autor demonstrou ter solicitado administrativamente à instituição financeira as cópias dos contratos, fichas gráficas e extratos, conforme notificação extrajudicial juntada aos autos, sendo tal documentação essencial para a análise das alegações de abusividade nos contratos.

Diante do exposto, entendo presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto:

[...]

3.
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, para:

a)
DETERMINAR
a suspensão da exigibilidade de todos os títulos objeto da presente demanda, até decisão final;

b)
DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, SCPC, Cartórios de Protesto, Sistema de Informações de Créditos - SCR do Banco Central do Brasil e similares) em razão dos contratos discutidos nesta ação, ou proceda à baixa, caso já tenha efetuado a inclusão;

c)
DETERMINAR
que a parte requerida apresente, no prazo da contestação, cópias de todos os contratos das operações no C024205075, C224314420, C424312871, C424316796 e demais operações firmadas entre as partes, fichas gráficas de todas as operações, contrato de abertura de conta corrente e extratos desde a abertura até os dias atuais, limitados a 10 (dez) anos se a data de abertura for anterior.”
(Id. 213747262 – Autos de origem)

Esta decisão foi exarada em
04/11/2025
, e publicada em
05/11/2025
.

Assim, como o
decisum

recorrido foi publicado em
05/11/2025
e o presente
agravo

de

instrumento
foi interposto em
10/12/2025
,

encontra-se extrapolado o prazo estabelecido no § 5o do art. 1.003 do CPC
.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Assim, mostra-se intempestiva a interposição do presente recurso.

Por corolário lógico, não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.

Aplica-se ao caso, a previsão estampada no art. 932, III do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...) III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”
(sem destaques no original)
.

Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento se trata de medida cogente.

A corroborar o acima exposto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO –
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O prazo para interpor recurso de agravo é de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão agravada, contudo, a parte agravante interpôs o recurso de agravo fora do prazo legal, por isso, o seu não conhecimento é medida que se impõe
.”
(N.U 1024472-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)
(Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRA INTERESSADA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução por título extrajudicial, determinou a exclusão da terceira interessada dos autos em razão da nulidade dos atos processuais, inclusive da arrematação do imóvel penhorado, determinando sua intimação para informar o número da conta para levantamento do valor depositado.

A agravante sustenta que adquiriu cinco lotes em hasta pública mediante pagamento à vista de R$ 82.500,00, mas foi surpreendida com a decisão que anulou o leilão com base na morte do executado em 2016 e na nulidade dos atos subsequentes, sem que tivesse oportunidade de manifestação. Alega que a restituição de R$ 105.000,00 não compensa a valorização dos imóveis, atualmente avaliados em R$ 1.300.000,00, e que sua exclusão dos autos violou o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso interposto pela terceira interessada contra a decisão que determinou sua exclusão dos autos e a restituição do valor depositado.

III. Razões de decidir

O prazo recursal deve ser contado a partir da intimação eletrônica realizada nos termos da Lei no 11.419/06 e do Código de Processo Civil (art. 270), sendo que a intimação eletrônica de parte cadastrada no sistema é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais.

A decisão agravada foi proferida em 19.09.2024, e o agravo de instrumento foi interposto apenas em 18.11.2024, ou seja, aproximadamente dois meses após o término do prazo recursal, restando evidente sua intempestividade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma que a inércia do advogado na interposição tempestiva do recurso não pode ser superada, sendo inviável o conhecimento do recurso intempestivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “
A tempestividade recursal deve ser aferida conforme a intimação eletrônica realizada nos termos da Lei no 11.419/06 e do CPC, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais. O recurso interposto após o prazo legal é manifestamente inadmissível e não deve ser conhecido.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 270 e 1.003, § 5o; Lei no 11.419/06, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1030235-60.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 01.11.2023; TJMT, RAC no 1000187-46.2020.8.11.0086, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 30.08.2023; TJMT, RAC no 152.199/2016, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2016.”
(N.U 1033071-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 07/03/2025) (Destaquei)

Inclusive, cumpre ressaltar que, conforme se depreende do Id. 216287134, dos autos de origem, o ora agravante peticionou em 27/11/2025, oportunidade em que comprovou o cumprimento da liminar anteriormente deferida, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, sua plena ciência acerca do teor da decisão proferida.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos. 932, inciso III do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026